Tribunal: TJDFT
Processo: 0002808-06.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REMISSÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SÚMULA 605 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇAO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da gravidade concreta dos atos infracionais praticados e consideradas as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, que possui passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, bem como vive sem supervisão e é usuário de drogas, mostra-se incabível a remissão, pois não estão atendidos os requisitos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente
2. O mero transcurso de tempo entre a data do ato infracional e a superveniência da maioridade do adolescente não extingue o interesse processual do órgão acusador na imposição de medida socioeducativa ao jovem infrator.
3. O enunciado da Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.
4. O fato do jovem infrator, após atingir a maioridade, responder a processo criminal não implica em extinção da medida socioeducativa, uma vez que para a extinção é necessária a existência de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto (art. 46, inciso III, da Lei no 12.594/2012).
5. Recurso conhecido e provido.